Tribunal: STF
Processo: ARE 1417097
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-12
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DO CÓDIGO DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA.



    I. MÉRITO. PROVA SUFICIENTE. CONDUTA CULPOSA EVIDENCIADA. As provas existentes no caderno processual são suficientes para a formação do juízo inculpatório do acusado. Materialidade e autoria suficientemente demonstradas. Réu que, na qualidade de condutor do caminhão Mercedez Benz, modelo 710, atropelou e matou a ofendida, ao efetuar manobra de ré sem tomar as devidas precauções. Os crimes culposos caracterizam-se pela violação do dever de cuidado objetivo - exigível de todos os indivíduos que vivem em sociedade -, em, pelo menos, uma de suas modalidades, previstas no artigo 18, inciso II, do Código Penal. Nessas hipóteses, mediante ação voluntária, o agente provoca, por imprudência, negligência ou imperícia, resultado penal ilícito que, embora não desejado, era previsível e poderia ter sido evitado. In casu, em que pese o inculpado argumente que, provavelmente, a vítima estava encostada na parte traseira do caminhão, onde havia uma lona, de modo que "não teria como visualizá-la", razão pela qual, acidentalmente, atropelou-a, fato é que tinha ciência de que tal condição dificultava a visão da retaguarda do veículo. Diante disso, a atenção e os cuidados, na aludida manobra, deveriam ser redobrados. Uma vez ciente de que não era possível enxergar, caso alguém estivesse atrás do caminhão, era dever do acusado, pelo menos, descer do veículo e conferir se não havia indivíduos no local ou mesmo próximo desse, antes de iniciar a condução. Considerando que a vítima contava com 70 anos de idade e que, segundo testemunhas, tinha dificuldade de locomoção, não se cogita a possibilidade de que tenha, rapidamente, surgido, de inopino, atrás do caminhão. Logo, fica claro que poderia a fatalidade em tela ter sido evitada, caso o motorista houvesse adotado as precauções necessárias à realização da manobra de ré do seu veículo. Evidente, pois, que violou dever de cuidado objetivo, incorrendo em conduta culposa, que resultou em atentado contra o bem jurídico tutelado na norma sob análise, qual seja, a vida humana. No Direito Penal, não há compensação de culpas, de forma que apenas seria possível eventual absolvição se devidamente demonstrado ter a fatalidade se tratado de culpa exclusiva da vítima - o que, como constatado, não é o caso dos autos, tendo em vista que, tivesse o apelante adotado a cautela necessária, o acidente, ao que tudo indica, poderia ser evitado. Sentença condenatória mantida.



    II. SANÇÕES. Reprimenda corporal conservada no mínimo legal cominado ao tipo penal, tal como estabelecida pela sentença, inexistindo insurgência ministerial quanto ao ponto. Mantida, igualmente, a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, pois preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal. Desacolhido o pleito defensivo de redução do número de horas a serem cumpridas como prestação de serviços à comunidade, eis que a sanção já restou estabelecida de forma demasiadamente favorável ao inculpado, considerando as graves circunstâncias do caso em concreto - pois aplicada, pelo magistrado a quo, em montante correspondente a, aproximadamente, metade do número de horas cujo cumprimento lhe poderia ser exigido (360 horas de serviço). Ademais, os detalhes acerca de como se dará o cumprimento da prestação de serviços à comunidade fixada ao réu na sentença devem ser estipulados pelo Juízo da Execução - competente para definir o modo de execução das penas pelos reeducandos, inclusive quanto ao período em que essa será cumprida. Imprescindível, ainda, na espécie, a aplicação da pena de suspensão do direito de dirigir veículo automotor, eis que consiste em sanção cumulativamente prevista no tipo penal em que incurso o acusado, descabendo cogitar seu afastamento - o que, aliás, sequer seria recomendável, considerando a natureza do delito em tela. Outrossim, tendo em vista que o magistrado de origem a fixou, inclusive, aquém ao mínimo legal - e que não é possível o aumento da reprimenda neste momento, sob pena de reformatio in pejus -, descabida a sua redução, motivo pelo qual vai confirmada em um mês.



    III. CUSTAS PROCESSUAIS. Havendo pedido expresso da defesa, com alegação de hipossuficiência econômica, suspendida a exigibilidade do seu pagamento pelo acusado.



    APELO PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente